Tribunal: TJMT
Processo: 1019876-63.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRENTE), MATHEUS CORREA DA COSTA MEIRA - CPF: 146.770.107-65 (ADVOGADO), JOSE BAZAN JUNIOR - CPF: 226.554.498-19 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ELIZABETH SEVERINO DA SILVA BAZAN - CPF: 069.752.728-08 (RECORRIDO), MARIA LUIZA CAVICHIOLI GONZAGA - CPF: 036.540.159-56 (RECORRIDO), B. D. O. B. - CPF: 457.270.148-24 (RECORRIDO), J. B. N. - CPF: 090.164.641-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1019876-63.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Recorridos(as):

JOSE BAZAN JUNIOR / ELIZABETH SEVERINO DA SILVA BAZAN / MARIA LUIZA CAVICHIOLI GONZAGA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos postulam reparação por danos materiais no valor de R$ 6.493,50 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de a empresa Recorrente não ter disponibilizado nova data para o pacote turístico com destino à Orlando
.

2.

Verifica-se que o pacote foi adquirido com a possibilidade de viagem para saída no período de 01/03/2021 a 30/11/2021, exceto mês de julho, contudo, em virtude da Pandemia da Covid-19, foi necessário o cancelamento do pacote nas referidas datas e então os Recorridos buscaram remarcar para 27/08/2022, 02/09/2022 e 09/09/2022, sendo que a empresa Recorrente demonstrou a impossibilidade de remarcar a viagem para as referidas datas, remarcando o pacote de viagem para o ano de 2023
.

3.

O pacote de turismo adquirido pelos Recorridos possui condição de disponibilidade, conforme consta do recibo de compra
.

4.

Ainda, verifico que a empresa Recorrente disponibilizou outras datas para realização da viagem, conforme reconhecido pelos próprios Recorridos, que afirmaram, contudo, não terem aceito as novas opções de remarcação.

5.

Dessa forma, os Recorridos fazem jus ao ressarcimento do valor pago pelo pacote, diante do fato de ter sido cancelado o primeiro agendamento e não terem disponibilidade de realizar a viagem nas novas datas sugeridas pela empresa Recorrente.

6.

No entanto, e como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.

In casu
, a situação exposta reflete como mera desavença comercial, em que a empresa Recorrente demonstrou a tentativa de resolução em fornecer datas disponíveis aos Recorridos, não havendo qualquer comprovação de ofensa à personalidade subjetiva da parte requerida.

8.

Danos morais não comprovados.

9.

Sentença reformada, para decotar a condenação a título de danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que
os Recorridos postulam reparação por danos materiais no valor de R$ 6.493,50 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de a empresa Recorrente não ter disponibilizado nova data para o pacote turístico com destino à Orlando
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 6.493,50 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos
, bem como danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorridos.

O Recorrente
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, o decote ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao direito ao ressarcimento do valor pago, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

A alteração do pacote ocorreu em durante a Pandemia da Covid-19, em que a malha aérea restou reduzida e as empresas do setor de turismo tiveram que realizar adequações, em que pese a situação de Pandemia estivesse se estabilizando.

É evidente que as empresas aéreas e do setor de turismo suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

Por certo que a única conduta irregular da empresa Recorrente consistiu em não proceder com a restituição do valor pago pelos Recorridos diante da não utilização do pacote de viagem.

Ademais, o entendimento recente é que o mero cancelamento do pacote turístico não enseja a indenização por danos morais e o promovente não comprova os prejuízos morais suportados.

Outrossim, o pacote turístico foi adquirido em tarifa promocional, em que demanda disponibilidade de datas, sendo que, a despeito de a empresa Recorrente não ter efetuado a remarcação do pacote nas datas pretendidas pelos Recorridos, disponibilizou novas datas, as quais, entretanto, não foram aceitas por estes.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade do promovente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelos Recorridos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto por HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023